Tribunal: TJES
Processo: 5000298-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Fixação
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000298-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LEONARDO SOARES PEREIRA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito ativo, por meio do qual pretende,
M.P.E.E.S.
(id 2015346),

ver reformada decisão (id 2015347) que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de prisão civil do devedor de alimentos, aqui agravado
.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que (i) a dívida alimentar executada corresponde às três prestações inadimplidas antes do ingresso do pedido de cumprimento de sentença; (ii) o diferimento do cumprimento da medida coercitiva de privação da liberdade para momento posterior à calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 não mais se justifica na atual conjuntura epidemiológica, conforme exposto nos mais recentes precedentes do STJ, bem como na novel Recomendação nº 122, de 3 de novembro de 2021, editada pelo CNJ.

Decisão inaugural deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 2040748).

Contrarrazões recursais pelo desprovimento (id 2069264).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id 2111939).

Intimada, a terceira interessada não se manifestou (id 2232800).

É o relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória, 11 de março de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os alimentos devem servir como instrumento de afirmação da dignidade humana (inc. III do art. 1º da CF), porquanto tenha por escopo proporcionar condições adequadas de vida a quem não pode prover a própria subsistência.

Na hipótese em exame, verifica-se que a menor alimentanda (M.N.J.S.), absolutamente incapaz representada por sua genitora, firmou com o recorrido em 20/11/2015, nos autos da ação de alimentos n° 0016407-50.2014.8.08.0048, acordo no qual fora estabelecida pensão de 20% de sua remuneração.

O inadimplemento da obrigação perdura desde setembro de 2020. Ocorre, todavia, que na presente fase de cumprimento de sentença a recorrida postula apenas pelas três últimas parcelas que antecederam a propositura, bem como pelas que vencerem no seu curso, o que se coaduna com a regra estampada na Súmula n° 309 do STJ (
“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”
) e no §7° do art. 528 do CPC.

Ora, ao menos sob esse aspecto, exsurge plenamente admissível o pedido de prisão civil do agravado, posto que tenha ele realizado depósito de R$ 300,00 após a citação, uma vez que o pagamento parcial das prestações não afasta a possibilidade de decretação da medida coercitiva extrema, consoante jurisprudência do STJ (RHC 151.180/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

A medida prisional também não encontra impedimento, na espécie, pela alegação genérica do alimentante de que está em dificuldade financeira, na medida em que desacompanhada da comprovação da hipossuficiência econômica.

Do mesmo modo, quanto à suposta impossibilidade de cumprimento da prisão enquanto ainda persistir o estado de calamidade pública decorrente do coronavírus, observa-se que
a partir do final do ano de 2021
, quando houve um
arrefecimento
da
pandemia e, por conseguinte, a flexibilização das regras de isolamento social, a crescente retomada das atividades econômicas e sociais, o aumento significativo de pessoas vacinadas e o registro da grande diminuição do número de óbitos,
não se mostra mais razoável, dentro do
sistema executivo das obrigações alimentares,
postergar
o cumprimento da ordem de prisão em regime fechado para momento
incerto no
futuro
,
conforme destacado em
precedentes recentes do STJ
e
na novel Recomendação nº 122, de 3 de novembro de 2021, editada pelo CNJ
.

Com efeito,
logo no início da grave crise de saúde pública
,
a Corte Cidadã
, diante do registro de grande número de contaminados e mortos, amparada na
Recomendação nº 62, de 17/
0
3/2020, do CNJ
, e, posteriormente, no
art. 15 da Lei nº 14.010/2020
,
autorizou o cumprimento da prisão civil do devedor de alimentos no regime domiciliar
.

Logo em seguida, como se sabe, sobreveio o julgamento do
Habeas Corpus nº 645.640/SC pel
a sobredita
Cor
te Superior
,
em
23/3/202
1
,
faculta
ndo

ao

credor

indicar,

no

juízo

da

execução

de

alimentos,

o desejo de

que

a

prisão

civil

fosse

cumprida

no

regime

domiciliar

ou,
ainda,

se

prefer
ia

diferir

o

cumprimento
,
tendo
em vista que (i)
“não é mais possível, em todas as hipóteses, simplesmente diferir o cumprimento da ordem de prisão em regime fechado para momento futuro, na medida em que
não se vê no horizonte, concretamente, alguma previsão sobre o momento em que ela poderá ser cumprida
”
; e (ii)
não ser
“apropriado fixar, de modo apriorístico, que o regime da prisão domiciliar será adequado em todas as hipóteses, na medida em que
são inúmeras as situações em que, de fato, essa modalidade de cumprimento será absolutamente ineficaz
”
.

Exatamente nesse difícil panorama social e jurídico, ressalte-se, que esta egrégia Segunda Câmara Cível, em 13/04/2021, no julgamento do
HC Coletivo n° 0008647-87.2020.8.08.0000
, concedeu a ordem
“
de diferimento do cumprimento da prisão civil para período posterior ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, como forma de salvaguardar o direito do alimentando e preservar a saúde e integridade física do alimentante
”
, como subsegue no aresto assim ementado:

HABEAS CORPUS COLETIVO. CABIMENTO. SITUAÇÃO DOS PRESOS POR DÍVIDA ALIMENTAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR. ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ E ART. 15 DA LEI Nº 14.010/2020. PERÍODO DE VIGÊNCIA ATÉ 30 DE OUTUBRO DE 2020. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL EM REGIME FECHADO. ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVAMENTO DA PANDEMIA. RESOLUÇÃO Nº 91/2021 DO CNJ. APLICABILIDADE DO ART. 6º DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020. DESARRAZOABILIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL EM REGIME FECHADO, NÃO OBSTANTE AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADA PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR QUE ESVAZIARIA A FINALIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. DIFERIMENTO DO CUMPRIMENTO DA PRISÃO PARA PERÍODO POSTERIOR AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19, SEM PREJUÍZO DA ADOÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS EXECUTIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PRESERVERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DO ALIMENTANTE E SALVAGUARDAR O DIREITO DO ALIMENTANDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A despeito de o constituinte originário não ter previsto a possibilidade de impetração de habeas corpus coletivo, ao contrário do que fora feito com o mandando de segurança, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a admitir o manejo do remédio heroico em sua modalidade coletiva, quando verificada a existência de violações massivas e homogeneizadas a uma coletividade específica de pessoas, de forma que o conhecimento do writ coletivo confere uma maior eficácia ao instituto, evitando a impetração de diversas ações individuais, além de observar os postulados constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. No caso, vislumbra-se a possibilidade de impetração do writ coletivo, considerando o risco em potencial que aqueles encarcerados por dívida alimentícia estão submetidos no sistema carcerário estadual, decorrente da pandemia ocasionada pelo vírus Sars-Cov-2. 3. Em decorrência do estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia da Covid-19, em 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, cujo Art. 6º recomenda que os magistrados, com competência cível, coloquem em prisão domiciliar as pessoas presas por dívida de alimentos, sendo que, posteriormente, tal recomendação restou positivada por meio da edição da Lei nº 14.010/2020. 4. O Art. 15 da Lei nº 14.10/2020 somente vigorou até 30 de outubro de 2020, contudo, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento acerca da impossibilidade de decretação de prisão civil por dívida em regime fechado. 5. Ante o notório agravamento da pandemia no país, o CNJ editou a Resolução nº 91/2021, a qual prevê, em seu Art. 1º, § 1º, que as disposições da Recomendação CNJ nº 62/2020 e suas atualizações permanecem aplicáveis no que couber, até 31 de dezembro de 2021, competindo a cada autoridade judicial e tribunal compatibilizá-las com o contexto epidemiológico local e a situação concreta dos casos analisados , de modo que resta em vigor o disposto no Art. 6º da Recomendação nº 62/2020. 6. No caso do Estado do Espírito Santo, n ão obstante as medidas que vem sendo adotadas pelo Poder Executivo Estadual para evitar a disseminação do vírus no sistema carcerário, têm-se que submeter o devedor de alimentos ao ambiente prisional se revela desarrazoado, além de fugir do escopo da prisão civil, que é justamente compelir o devedor a saldar a dívida, traduzindo-se em verdadeira sanção imposta a ele. 7. A determinação de cumprimento da prisão civil em regime domiciliar, por sua vez, acabaria por esvaziar a finalidade de tal medida coercitiva, na medida em que, ao final do estado de calamidade pública, o devedor terá cumprido integralmente a prisão em regime domiciliar, sem a possibilidade de expedição de novo decreto de prisão. 8. Depreende-se que a solução adequada ao caso é de diferimento do cumprimento da prisão civil para período posterior ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, como forma de salvaguardar o direito do alimentando e preservar a saúde e integridade física do alimentante. 9. Ordem Concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Cível, 100200015582, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

Entretanto, conforme salientado acima, a atual realidade epidemiológica não mais justifica a manutenção da suspensão peremptória das ordens de prisão civil dos devedores de alimentos, ainda mais porque os alimentandos, geralmente menores de idade, foram os grandes prejudicados no período mais crítico da crise social e de saúde, haja vista que as providências adotadas foram na grande maioria ineficazes para forçar o adimplemento das verbas essenciais à sobrevivência digna.

Por isso, em julgado recente a
Terceira Turma do
STJ
, balizado na
Recomendação
do CNJ
nº 122, de 3 de novembro de 2021
, restabeleceu a
possibilidade de
segregação do
devedor alimentar
no regime fechado
, a depender
“(a)
(d)
o contexto epidemiológico local e a situação concreta dos casos no mun
i
c
í
pio e da população carcerária; (b)
(d)
o calendário vacinal do mun
i
c
í
pio de residência do devedor de alimentos, em especial se já lhe foi ofertada a dose única ou todas as vacinas; e (c)
(d)
a eventual recusa do devedor em se vacinar, como forma de postergar o cumprimento da obrigação alimentícia.”

In verbis:

HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL DECRETADA. "WRIT" IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADORA RELATORA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 691 DO STF. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 309 DO STJ. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ESTADO DE PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). CENÁRIO ATUAL NO PAÍS. AUMENTO DO NÚMERO DE PESSOAS IMUNIZADAS. DIMINUIÇÃO NO NÚMERO DE CASOS E DE ÓBITOS. PREDOMINÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DO ALIMENTADO MENOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE OBSERVÂNCIA DAS RECOMENDAÇÕES DO CNJ, CONTIDAS NA SUA RESOLUÇÃO Nº 122, DE 3/11/2021, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. A teor da Súmula nº 691 do STF, não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão liminar de relator proferida em outro writ, ou impugnando decisão provisória de Desembargador de Tribunal sujeito a jurisdição do STJ, exceto na hipótese de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes.

2. O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes.

3. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência, o que não ocorre no caso em análise.

4. Em virtude da pandemia causada pelo coronavírus (Covid19), a atual jurisprudência da Terceira Turma do STJ, vem decidindo que a experiência acumulada no primeiro ano de pandemia revela a necessidade de afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão, conferindo o protagonismo, quanto ao ponto, ao credor dos alimentos, que, em regra, reúne melhores condições de indicar, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor, se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado, ressalvada, em quaisquer hipóteses, a possibilidade de serem adotadas, inclusive cumulativa e combinadamente, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, de ofício ou a requerimento do credor (HC nº 645.640/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 26/3/2021).

4.1. Contudo, considerando o cenário atual da pandemia, que revela o significativo aumento do número de imunizados pela vacina contra o Covid-19, a redução do número de novos casos e de óbitos no país, a flexibilização das regras de isolamento social e a inadequação de se continuar penalizando o alimentando menor, impedindo o cumprimento da prisão do devedor de alimentos no regime fechado, impõe-se a revisão da jurisprudência destacada com a retomada gradual do uso da medida coercitiva para dobrar a renitência do devedor de alimentos, de modo a efetivamente proteger e observar o melhor interesse da criança e do adolescente.

4.2. Habeas corpus não conhecido. Determinação, de ofício, para a realização de diligências pelo Juízo de execução à luz dos aconselhamentos contidos na Resolução nº 122, de 3 de Novembro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça CNJ, para aferimento da manutenção ou não do regime fechado de cumprimento da prisão civil.

(HC 683.465/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021)

A rigor, em vista desses parâmetros, não se vislumbra inadequada ou mesmo desarrazoada a decretação da custódia civil do agravado, pois o abrandamento dos efeitos da pandemia, evidenciado sobretudo pela diminuição significativa do percentual de letalidade, restou experimentado em todo o país e também no município de Serra, local de residência do alimentante.

Com efeito, a despeito do recente aumento do número de infectados pela variante ômicron, a douta Promotora de Justiça que subscreve a inicial do agravo comprova que
o município
conta número significativo de cidadãos
já
imunizados
e

fo
ra
classificad
o, assim como o sistema penitenciário capixaba,

como

risco baixo
n
o Mapa de Gestão de
Risco
do dia 17/01/2021
,
como se vê (id 2015346):

“
Quanto ao contexto epidemiológico local e a situação concreta dos casos no município de Serra/ES,
verifica-se no MAPA DE GESTÃO DE RISCO, atualizado em 17/01/2022, pela Portaria SESA nº 223-R, que este e os demais municípios do estado do Espírito Santo foram classificados como “RISCO BAIXO”
.

Em relação ao Sistema Penitenciário do estado do Espírito Santo, no site da Secretaria de Estado da Justiça são atualizadas constantemente as estatísticas acerca da COVID-19.
De acordo com a publicação do dia 17 de janeiro de 2022, não há nenhum caso ativo dentre a população privada de liberdade
.

Tais dados demonstram que a decretação da prisão civil do executado não lhe trará riscos de saúde, pois
todos os presídios do Sistema Prisional espírito-santense se localizam em municípios considerados como “RISCO BAIXO”
.

Conclui-se, portanto, que,
atualmente, o Sistema Prisional é seguro no controle dos casos da COVID-19, eis que sua população de regime fechado se encontra em isolamento social, submetida a ações de imunização e as visitações são feitas mediante rígidos protocolos sanitários.
Os presídios são guarnecidos com equipes multidisciplinares, para o efetivo resguardo da saúde dos presos.

No que se refere à vacinação,
na cidade de Serra/ES, 72.72% da população recebeu a primeira dose e 65,3% a segunda
, as quais estão disponíveis para todas as faixas-etárias elegíveis.”

Assim, não mais subsistindo razões de natureza humanitária e de saúde pública que justifiquem a suspensão do cumprimento da prisão civil, a sua decretação, inicialmente pelo prazo mínimo de 30 dias, é medida que se impõe no caso como forma coercitiva de cumprimento integral da obrigação alimentar atual.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso
e
a ele

dou
provimento
para
confirma
r a

antecipação dos efeitos da tutela recursal
e ratificar a
decreta
ção

d
a prisão civil do agrava
do
pelo prazo de 30 dias
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL. POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA N° 309 DO STJ. COBRANÇA DAS ÚLTIMAS TRÊS PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. PAGAMENTO PARCIAL QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA COERCITIVA. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. ARREFECIMENTO. RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS.
POSSIBILIDADE DE RETOMADA DAS PRISÕES CIVIS DOS DEVEDORES DE ALIMENTOS. MUNICÍPIO DE SERRA. QUADRO ESTÁVEL. RISCO BAIXO. RECURSO PROVIDO.

1)
Os alimentos devem servir como instrumento de afirmação da dignidade humana (inc. III do art. 1º da CF), porquanto tenha por escopo proporcionar condições adequadas de vida a quem não pode prover a própria subsistência.

2)
Perdurando o inadimplemento da obrigação alimentar desde setembro de 2020, tem-se que a decretação da prisão civil se coaduna com a regra estampada na Súmula n° 309 do STJ (
“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”
) e no §7° do art. 528 do CPC.

3)
O pagamento parcial das prestações não afasta a possibilidade de decretação da medida coercitiva extrema, consoante jurisprudência do STJ (RHC 151.180/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

4)
A partir do final do ano de 2021, quando houve um
arrefecimento
da
pandemia e, por conseguinte, a flexibilização das regras de isolamento social, a crescente retomada das atividades econômicas e sociais, o aumento significativo de pessoas vacinadas e o registro da grande diminuição do número de óbitos,
não se mostra mais razoável, dentro do
sistema executivo das obrigações alimentares,
postergar
o cumprimento da ordem de prisão em regime fechado para momento
incerto no
futuro,
conforme destacado em
precedentes recentes do STJ
e
na novel Recomendação nº 122, de 3 de novembro de 2021, editada pelo CNJ
.

5)
Com efeito, logo no início da grave crise de saúde pública, a Corte Cidadã, diante do registro de grande número de contaminados e mortos, amparada na Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do CNJ, e, posteriormente, no art. 15 da Lei nº 14.010/2020, autorizou o cumprimento da prisão civil do devedor de alimentos no regime domiciliar.

6)
Logo em seguida, como se sabe, sobreveio o julgamento do Habeas Corpus nº 645.640/SC pela sobredita Corte Superior, em 23/3/2021,
faculta
ndo
ao credor indicar, no juízo da execução de alimentos,
o desejo de
que a prisão civil
fosse
cumprida no regime domiciliar ou,
ainda,
se prefer
ia
diferir o cumprimento,
tendo
em vista que (i)
“não é mais possível, em todas as hipóteses, simplesmente diferir o cumprimento da ordem de prisão em regime fechado para momento futuro, na medida em que não se vê no horizonte, concretamente, alguma previsão sobre o momento em que ela poderá ser cumprida”
; e (ii) não ser
“apropriado fixar, de modo apriorístico, que o regime da prisão domiciliar será adequado em todas as hipóteses, na medida em que são inúmeras as situações em que, de fato, essa modalidade de cumprimento será absolutamente ineficaz”
.

7)
Foi exatamente nesse difícil panorama social e jurídico, ressalte-se, que esta egrégia Segunda Câmara Cível, em 13/04/2021, no julgamento do HC Coletivo n° 0008647-87.2020.8.08.0000, concedeu a ordem
“de diferimento do cumprimento da prisão civil para período posterior ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, como forma de salvaguardar o direito do alimentando e preservar a saúde e integridade física do alimentante”.

8
)
Entretanto, a atual realidade epidemiológica não mais justifica a manutenção da suspensão peremptória das ordens de prisão civil dos devedores de alimentos, ainda mais porque os alimentandos, geralmente menores de idade, foram os grandes prejudicados no período mais crítico da crise social e de saúde, haja vista que as providências adotadas foram na grande maioria ineficazes para forçar o adimplemento das verbas essenciais à sua sobrevivência digna.

9)
Por isso, em julgado recente a Terceira Turma do STJ, balizado na Recomendação do CNJ nº 122, de 3 de novembro de 2021, restabeleceu a possibilidade de segregação do devedor alimentar no regime fechado, a depender
“(a)
(d)
o contexto epidemiológico local e a situação concreta dos casos no mun
i
c
í
pio e da população carcerária; (b)
(d)
o calendário vacinal do mun
i
c
í
pio de residência do devedor de alimentos, em especial se já lhe foi ofertada a dose única ou todas as vacinas; e (c)
(d)
a eventual recusa do devedor em se vacinar, como forma de postergar o cumprimento da obrigação alimentícia.”

10
)
Em vista desses parâmetros, no caso específico do município de Serra, local de residência do alimentante, não se vislumbra inadequada ou mesmo desarrazoada a decretação da custódia civil , pois o abrandamento dos efeitos da pandemia, evidenciado sobretudo pela diminuição significativa do percentual de letalidade, foi experimentado em todo o país e também no aludido município capixaba.

11)
Recurso provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.